Tribunal: TJDFT
Processo: 0729726-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729726-94.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAROLINA RODRIGUES DA SILVA APELADO: 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E S P A C H O Nas contrarrazões recursais, 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (rés/apeladas) requerem lhes sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC). E, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício está condicionada à prova da hipossuficiência cuja demonstração é imprescindível, conforme preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Ressalte-se que mero fato de existência de dívidas, de protestos ou até mesmo de processo de recuperação judicial ou de falência em curso não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento das custas e despesas processuais. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intimem-se as rés/apeladas para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem aos autos documentos que comprovem situação de hipossuficiência econômico-financeira ou apresentem comprovante do recolhimento do preparo recursal nos termos do art. 1.007 do CPC. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora